Tribunal: TJBA
Processo: 8001747-48.2024.8.05.0176
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8001747-48.2024.8.05.0176 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA Advogado(s): ITANNA CARNEIRO RIOS REU: ESTADO DA BAHIA e SUFOTUR PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS. DISPENSA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA/BA contra o ESTADO DA BAHIA e a SUFOTUR, visando à desobrigação de apresentar certidões negativas de tributos federais, INSS e SICON para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização do "São João da Bahia e demais festas juninas 2024". A tutela de urgência foi deferida em 24.06.2024, com base no entendimento então vigente do Órgão Especial que considerava os festejos juninos nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As controvérsias cingem-se a: (i) saber se a SUFOTUR possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir o valor adequado da causa; e (iii) analisar se os festejos juninos se enquadram nas exceções do art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000, que dispensa certidões de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A SUFOTUR, criada pela Lei 14.534/2023 como órgão em regime especial da administração direta, vinculado à SETUR, carece de personalidade jurídica própria, não podendo figurar no polo passivo de ações judiciais, cabendo tal representação ao Estado da Bahia. 4. O valor da causa não deve ser fixado com base no conteúdo econômico do convênio, mas sim na natureza da pretensão deduzida (dispensa de certidões), devendo ser estabelecido em R$ 20.000,00, seguindo precedentes do Órgão Especial. 5. Embora o Órgão Especial tenha alterado seu entendimento em dezembro de 2024, passando a considerar que os festejos juninos não se enquadram nas exceções do art. 25, § 3º, da LRF, tal mudança deve produzir efeitos prospectivos, não afetando as tutelas de urgência já deferidas com base no entendimento anterior, por força do princípio da segurança jurídica e do art. 927, § 3º, do CPC. 6. A tutela de urgência deferida possui natureza satisfativa e sua revogação implicaria prejuízo desproporcional ao município, que já celebrou o convênio e executou as ações com base na decisão judicial válida e nos precedentes então vigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. PRELIMINARES ACOLHIDAS: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR E IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, FIXADO EM R$ 20.000,00, CONFORME PRECEDENTES FIRMADOS POR ESTE ÓRGÃO ESPECIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, DISPENSANDO AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL CONSTANTES DO ITEM IX, LETRA "J", DO EDITAL, SEM PREJUÍZO DA VERIFICAÇÃO DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. Tese: "1. Órgãos da administração direta estadual sem personalidade jurídica própria não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações judiciais. 2. A alteração de entendimento jurisprudencial sobre a aplicação das exceções do art. 25, § 3º, da LRF aos festejos juninos produz efeitos prospectivos, não afetando tutelas de urgência já deferidas com base no entendimento anterior. 3. O valor da causa em ações que visam à dispensa de certidões fiscais não se vincula ao conteúdo econômico do convênio pretendido." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO ORDINÁRIA Nº 8001747-48.2024.8.05.0176, proposta pelo Município de MUNIZ FERREIRA/BA em face da SUFOTUR e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes deste Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR (ANTIGA BAHIATURSA) - E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, CONSTANTE DA PRETENSÃO INICIAL, CONFIRMANDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.